Tribunal: TJBA
Processo: 0538045-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538045-71.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDWALDO FERREIRA LOPES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA, DANIEL CHACUR DE MIRANDA

APELADO: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA, DANIEL CHACUR DE MIRANDA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SUCESSIVAS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE COISA JULGADA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. APELO APRESENTADO POR VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA QUE ALEGA A INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ENTRETANTO JÁ AJUIZOU TRÊS DEMANDAS IDÊNTICAS, BUSCANDO RESCINDIR O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COISA JULGADA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 337, §4º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO INTERPOSTO POR EDWALDO FERREIRA LOPES DA SILVA REQUERENDO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. O ABALO PSICOLÓGICO DO SEGURADO AO TER QUE RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE BUSCAM RESCINDIR O SEU CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE TEM O CONDÃO DE GERAR DANO MORAL, ALÉM DE CARACTERIZAR A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NO PERCENTUAL DE UM POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.

O cerne do recurso apresentado por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA versa sobre a inocorrência da coisa julgada material.

In casu
, a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA narra em suas razões recursais, que entre 1994 e 1999, EDWALDO LOPES DA SILVA era empregado de empresa que mantinha contrato de plano de saúde empresarial coletivo com a apelante. Entretanto, com a despedida sem justa causa do senhor EDWALDO, este foi mantido como segurado no plano de saúde apelante por mais 02 (dois) anos, quando a referida operadora de plano de saúde rescindiu o contrato com a ex-empregadora do senhor EDWALDO.

Todavia, após demanda judicial ajuizada por EDWALDO e julgada procedente, tombada sob o nº 03433/99, a apelante foi compelida a manter o contrato nos mesmos moldes anteriormente contratados com a ex-empregadora.

A VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ingressou novamente com ação contra EDWALDO LOPES DA SILVA, registrada sob o nº 0080952-65.2011.8.05.0001, requerendo a extinção do contrato de plano de saúde, ou a migração do segurado para plano individual, sob o fundamento de havia franco desequilíbrio econômico-financeiro, malgrado o trânsito em julgado da lide acima referenciada. Esta demanda foi julgada sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada com a ação de nº 03433/99, anteriormente descrita.

Ainda assim, a apelante VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ingressou com este feito em 2018, com os mesmos pedidos da ação de nº 0080952-65.2011.8.05.0001, sob o fundamento do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Novamente sobreveio julgamento sem resolução do mérito, com o reconhecimento da coisa julgada. É contra esta sentença que a apelante recorre.

É cediço que com o trânsito em julgado das demandas 03433/99 e 0080952-65.2011.8.05.0001, houve coisa julgada material em relação à possibilidade de rescisão contratual e migração do segurado para plano individual de sua carteira.

Nestas condições, restou configurada a coisa julgada apontada pelo juízo da origem, de forma que a manutenção da sentença
n
este ponto
é medida que se impõe.

O
segundo apelo foi apresentado por EDWALDO FERREIRA LOPES DA SILVA e
versa sobre a ilicitude praticada por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA com o condão de condená-la ao pagamento de indenização por dano moral, além de condenação por litigância de má-fé.

Cumpre destacar que o dano moral consiste em um dano imaterial, aquele que não afeta o patrimônio da indivíduo mas, tão somente bens que integram o direito da personalidade, como honra, dignidade, imagem.

O ajuizamento de demandas judiciais por 02 (duas) vezes, com os mesmos fundamentos, justifica a indenização por danos morais, já que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. Pois este, ao ser obrigado a participar dos processos e esperar os seus deslindes finais, se encontra em condição de dor, de abalo psicológico. Há se de considerar ainda o receio de cada ajuizamento pode resultar na rescisão do contrato de plano de saúde.

Além disto, destaque-se que os ajuizamentos das demandas pela VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA foram feitos após o trânsito em julgado da ação de nº 03433/99. Nesta demanda a operadora de plano de saúde foi compelida a manter o contrato com o segurado, nos mesmos moldes do contrato com a ex-empregadora.

Portanto, c
onclu
i-se
que o valor a título de indenização por danos morais deve ser fixado no montante de R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais), por se mostrar suficiente, tendo em vista a gravidade da situação relatada, e as condições financeiras das partes.

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa imposta por litigância de má-fé, assiste razão a
EDWALDO FERREIRA LOPES DA SILVA
, visto que a sanção imposta pelo ato de má-fé encontra previsão no artigo 81, do CPC, em que estabelece medidas de responsabilização da parte que atuar de forma temerária e, deste modo, gerar dano a outrem, quais sejam: a imposição de multa e a condenação ao pagamento de indenização.

Vale ainda ressaltar que a aplicação das penalidades ao litigante de má-fé constitui um dever do julgador, enquanto representante do Estado no exercício do Poder Jurisdicional, um instrumento colocado à sua disposição para coibir a má-fé e preservar a lealdade na relação jurídica processual.

Portanto, VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA deve ser condenada ao pagamento de no percentual de 1% (hum por cento) do valor da causa, em razão da sua conduta temerária.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ao tempo em que voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso apresentado por EDWALDO FERREIRA LOPES DA SILVA, para reformar a sentença objurgada, condenando a referida operadora VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e multa por litigância de má-fé no percentual de 1% (hum por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a sentença em seus demais termos.

Por fim, majoroo valor dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da Justiça, concedida pelo eminente Juízo de origem e ratificada neste recurso.

S
entença mantida. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0538045-71.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), sendo apelantes e apelados VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e EDWALDO FERREIRA LOPES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
e
m

NEG
AR PROVIMENTO

a
o
recurso apresentado por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por EDWALDO FERREIRA LOPES DA SILVA, nos termos do voto desta Relatora.

II